Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-16.2024.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais. Insurgência,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais. Insurgência, ainda, do réu, alegando: (a) regularidade da contratação; (b) inexistência de danos morais.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, já que, impugnada a autenticidade da assinatura aposta no instrumento, deixou precluir a realização de perícia grafotécnica (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor majorado para R$ 5.000,00, como expressamente pleiteado pela autora, que não comporta redução.
4. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU.